Tribunal: STF
Processo: RE 1215679
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “REPRESENTAÇÃO. PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA. BOMBEIRO MILITAR. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). 
    PRELIMINAR SUSCITADA NA TRIBUNA. NULIDADE ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR A PRESENTE PERDA DA GRADUAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 125, § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ARTIGO 90, § 1°, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREFACIAL RECHAÇADA. 
    REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO. PENALIDADE IMPOSTA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA CORPORAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO QUE DEMONSTRAM VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS ÉTICOS E INSTITUCIONAIS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, SEM REPERCUTIR, NO ENTANTO, NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDA. OBEDIÊNCIA À PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NA REPRESENTAÇÃO” (pág. 17 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, LIV e 97 , da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o acórdão recorrido foi publicado em 6/11/2017 (pág. 28 do documento eletrônico 17), tendo sido intimado o recorrente em 11/12/2017 (pág. 26 do documento eletrônico 23). No entanto, o recurso extraordinário foi interposto apenas em 16/1/2018 (pág. 22 do documento eletrônico 25), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal.
    Destaca-se que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto do art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, ‘CAPUT’) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.086.135-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito o ARE 978.277-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’. Precedente.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Intimem-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator